Tribunal: TJMT
Processo: 1036586-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036586-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO), RONILDO GAMA DA SILVA - CPF: 004.103.607-75 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), PANTANAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 11.571.770/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ENY JESUS DA SILVA - CPF: 768.678.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA INTEGRATIVA – LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, §2o, DO CPC.

I –
Caso em exame:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ronildo Gama da Silva contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores, os quais, por sua vez, haviam sido interpostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento em execução movida pelo Banco do Brasil.

II –
Questão em discussão:

O embargante alega omissões e contradições no acórdão embargado quanto à análise da prescrição intercorrente, da gratuidade de justiça e da aplicação do Tema Repetitivo no 568 do STJ, formulando, ainda, pedido de prequestionamento.

III –
Razões de decidir:

Não se constatam omissões, obscuridades, contradições ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A alegada prescrição intercorrente foi afastada com base na diligência do exequente; a gratuidade da justiça foi deferida de forma tácita; o Tema 568 do STJ foi considerado impertinente ao caso concreto. O recurso manifesta inconformismo com o conteúdo do julgamento, sem apontar vícios sanáveis pela via estreita dos aclaratórios. O uso reiterado e indevido dos embargos revela potencial caráter protelatório.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Advirto expressamente
que a interposição de novos embargos de declaração com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ronildo Gama da Silva, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que

rejeitou anteriores embargos de declaração, os quais foram manejados contra o acórdão que desproveu Agravo de Instrumento.

No recurso vinculado ao Id. no 284966372

alega o embargante que persistem vícios de omissão e contradição, ao argumento de que não teria sido devidamente enfrentada a questão relativa à prescrição intercorrente e ao pedido de gratuidade da justiça. Sustenta, ainda, omissão quanto ao Tema Repetitivo no 568 do STJ e fórmula pedido explícito de prequestionamento.

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 286884359).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos, de modo que, não há vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com os fundamentos decisórios não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da decisão embargada.

Caráter reiterativo do recurso – abuso da via integrativa:

O presente recurso é o segundo embargo declaratório interposto contra decisão colegiada que apreciou agravo de instrumento. Ocorre que os vícios agora alegados – prescrição intercorrente e gratuidade da justiça – já foram devidamente enfrentados e afastados pelo acórdão original e ratificados nos embargos anteriores.

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de regulamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E também já adotou o posicionamento no sentido de que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Portanto, a contradição “entre o julgamento e a realidade” alegada pelo autor não autoriza a oposição de embargos de declaração, mas tão somente a contradição entre os próprios termos da decisão.

Portanto, a nova tentativa de obter pronunciamento sobre os mesmos fundamentos configura mero inconformismo e uso indevido da via aclaratória, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Prescrição intercorrente – já decidida

A questão relativa à suposta prescrição intercorrente foi claramente analisada no acórdão embargado, que, com base na conduta diligente do exequente, concluiu pela inexistência de desídia processual e afastou a ocorrência da prescrição. Nada há de novo ou não enfrentado, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

Gratuidade da justiça – já analisada

Também não prospera a alegada omissão quanto à gratuidade da justiça. O acórdão já assentou que, ao conhecer do agravo sem exigir preparo, houve concessão tácita do benefício.

Tema Repetitivo no 568 – irrelevância no contexto processual

Quanto ao apontado Tema Repetitivo no 568 do STJ, o conteúdo da tese – relacionada aos marcos interruptivos da prescrição intercorrente – não foi ignorado, mas não se mostrou aplicável diante do reconhecimento da diligência do exequente e ausência de paralisação imputável à sua parte. A menção expressa, portanto, não altera o resultado do julgamento, tampouco configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Prequestionamento – prescindibilidade de menção expressa

Conforme reiterado pelo STJ e STF, o prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido objeto de análise. Ainda que se entenda que o prequestionamento é necessário para interposição de recursos excepcionais, não há obrigação legal de fazê-lo por via de sucessivos embargos protelatórios.

Logo
, não há qualquer vício para ser suprido
,
servindo a alegação
de

contradição
como
simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a
nítida
reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões,
o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se
o
embargante
não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado

erro in
judicando
.

Ademais, cito o precedente do
eg
. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

“
o
órgãojulgadornão éobrigado a rebater,umaum, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.

Deve apenas enfrentarademanda, observando as questões relevantes e imprescindíveisàsua resolução
”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.400.882/SP, Quarta Turma,
DJe
de 30/9/2019;
AgInt
no
AREsp
n. 1.475.564/RS, Terceira Turma,
DJe
de 29/10/2020)
(
destaquei
).

In
casu
,
existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração
.

Pelo exposto,

REJEITO

o
recurso de embargos de declaração
.

ADVIRTO
expressamente que o manejo de novo recurso com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025